Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo impróprio circunstanciado pelo concurso de pessoas, não merece guarida a pretensão defensiva de desclassificação para o delito de furto ou de decote da majorante relativa ao concurso de agentes, pois inequívoco o emprego de grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime, logo depois de subtraída a coisa, e a comunhão de esforços para o cometimento da infração penal.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo máxime quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos.
3. Merece credibilidade o depoimento do policial que participou das diligências que culminaram com a prisão e o indiciamento do réu, prestado de forma coerente e harmônica, especialmente porque inexistem evidências de que o profissional pretendia deliberadamente prejudicar o acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.